Tribunal: STF
Processo: HC 85453
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO.
 PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. EXCEPCIONALIDADE.
PARTICULARIDADES. PONDERAÇÕES.
A prisão preventiva para assegurar a
 aplicação da lei penal, considerada a fuga do paciente após a
prática delituosa, foi, num primeiro momento, a medida adequada.
Esclarecimentos posteriores evidenciaram que a evasão do distrito da
 culpa ocorreu por receio de vingança dos parentes da vítima, o que
acabou confirmado pelo ato de vandalismo perpetrado contra sua tia,
na semana seguinte ao evento criminoso.
O artigo 316 do CPP
autoriza o juiz a revogar a custódia cautelar se, no correr do
processo, verificar a falta de motivo para que subsista. No caso
concreto, cessado o receio justificador da fuga, o paciente se
apresentou à autoridade policial, desautorizando, com essa atitude,
ilações de que pretendia furtar-se à aplicação da pena.
Sobre
inúmeros precedentes desta Corte no sentido de que a fuga, por si
só, constitui base suficiente à decretação da prisão preventiva, não
 parece correta a aplicação linear desse entendimento. A fuga, como
causa justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser
analisada caso a caso. Na hipótese presente, há particularidades a
serem ponderadas: além de ser legítimo o temor da permanência no
distrito da culpa, deve-se considerar, ainda, que o paciente é
primário, trabalhador, chefe de família e não possui maus
antecedentes.
Ordem concedida.